Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706062-72.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava de capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0729314-20.2024.8.07.0007 - id 220408374), que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que a ré restabeleça a prestação do serviço de energia elétrica ao endereço descrito na inicial, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00, e para que promova a cobrança em separado dos débitos relativos aos consumos regulares e mensais daqueles relativos a dívidas pretéritas, sob pena de multa de R$1.000,00 para cada cobrança indevida. Restou indeferido o pedido de consignação de valores. Alega, em suma, inexistência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, pois, antes do corte de energia por inadimplência, autorizado pelo art. 6o, 3o, II, da Lei 8.987/95, efetuou a cobrança por meio de SMS, e-mail, ligação, inscrição em cadastro de inadimplentes e aviso de corte com antecedência de 15 das, além de, por discricionariedade da empresa, garantir a realização de parcelamento dos débitos, sendo incabível, portanto, a alteração forçada dos procedimentos da agravante, sob pena de afetar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, em afronta às disposições da Resolução ANEEL no 1.000/21, responsável por regular esse mercado, prejudicando, assim, a coletividade de consumidores adimplentes. Acrescenta que, como regra, o parcelamento de dívida, como no presente caso, é cobrado na própria fatura de energia mensal, conforme art. 344, II e § 3o, da referida resolução Subsidiariamente sustenta que as astreintes são excessivas, pleiteando sua redução, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de requerer prazo superior para o cumprimento da ordem. Aponta perigo de dano na vultosa quantia arbitrada a título de multa por descumprimento da obrigação, bem como do exíguo prazo fixado. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris nem o periculum in mora. Extrai-se da inicial (id 220384310 – autos principais) que a agravada entabulou acordo de parcelamento dos débitos, em 13/06/24, e alega que não teve possibilidade de se manter adimplente porque a fatura mensal, além do consumo regular, inclui as referidas parcelas, admitindo o atraso das faturas vencidas entre julho/24 e novembro/24. A agravada, após autorização do Juízo, efetuou a caução relativa ao valor do consumo dos últimos três meses. Não obstante a previsão normativa para corte de energia por inadimplência, conforme 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e art. 356, I, da RN ANEEL no 1.000/21, a mesma resolução dispõe: “Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.” Assim, como o valor da parcela do acordo e o do consumo regular de energia passaram a ser cobrados na mesma conta, à primeira vista, a conduta impossibilitou a agravada efetuar o pagamento das faturas do consumo mensal no vencimento, sendo indevida, portanto, o corte de energia efetuado no mês de dezembro/24. A propósito, precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS SUPERIORES A 90 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO EM ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO EM RELAÇÃO À PERÍODO PRETÉRITO. NECESSIDADE DE EMISSÃO DE FATURAS SEPARADAS. 1. Não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica se o débito for superior a 90 dias (RN 1.000/2021 ANEEL 357). 2. No caso, embora a agravante tenha celebrado acordo para parcelamento do débito em relação a faturas pretéritas e tenha autorizado essa cobrança nas faturas vincendas, o corte no fornecimento de energia elétrica não pode se dar em razão do inadimplemento desse acordo, mas tão somente das faturas vencidas a menos de 90 dias, razão pela qual caberia à agravada emitir faturas separadas, a fim de evitar essa situação. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1.918.289, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2024) Ademais, o risco de dano à consumidora restou configurado, ante a essencialidade do serviço prestado pela agravante. Logo, os requisitos para a antecipação da tutela, no Juízo a quo, foram preenchidos. Outrossim, não há risco de dano à agravante, ante o oferecimento de caução no valor correspondente aos três últimos meses de consumo regular, e em relação à aplicação da multa arbitrada, que, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída, pois a agravante notícia, nos autos principais (id 224204495), que já deu cumprimento à decisão liminar em 29/01/25, mesma data em que foi intimada (id 224092456) da decisão agravada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator